Tribunal: TJMT
Processo: 1010366-30.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010366-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão, Provas, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), J. M. MARTINS DUTRA - CNPJ: 05.242.147/0001-01 (EMBARGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE - CNPJ: 00.357.038/0001-16 (EMBARGANTE), TIAGO CARDOZO DA SILVA - CPF: 707.703.441-00 (ADVOGADO), LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU - CPF: 855.408.031-91 (ADVOGADO), TUANNE GABRIELA COSTA SILVA - CPF: 981.970.021-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para reformar decisão interlocutória e deferir a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, impondo à parte agravada a responsabilidade pela produção da prova técnica, bem como pelo adiantamento e pagamento dos honorários periciais, com fundamento nos princípios da razoabilidade, equidade, paridade de armas e efetividade jurisdicional. A embargante sustenta omissão do julgado quanto ao argumento de que a prova pericial requerida seria
de baixa complexidade, o que afastaria a necessidade de inversão do ônus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar o argumento da embargante relativo à simplicidade da prova pericial e à consequente inadequação da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo
cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição
, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma fundamentada todos os elementos fáticos e jurídicos relevantes, inclusive as alegações da parte agravante, concluindo pela hipossuficiência técnica desta frente à agravada, concessionária federal, e pela necessidade de inversão do ônus da prova para evitar ônus excessivo à parte mais frágil.

A alegada omissão não se verifica, pois os fundamentos da decisão enfrentaram adequadamente os argumentos suscitados, ainda que contrariamente ao interesse da embargante.

A pretensão de rediscutir o mérito do acórdão, sob o pretexto de omissão, desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente os argumentos das partes, ainda que em sentido contrário ao pretendido.

A inversão do ônus da prova pode ser deferida com base na hipossuficiência técnica e na desigualdade estrutural entre as partes, independentemente da complexidade da prova requerida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, §1º; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à Agravo de Instrumento para
reformar a decisão agravada e deferir a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1º, do CPC, atribuindo à agravada a responsabilidade pela produção de provas e o adiantamento e pagamento dos
honorários

periciais
, em atenção aos princípios da razoabilidade, equidade, paridade de armas e efetividade jurisdicional.

A agravante defende que o aresto é omisso uma vez que desconsiderou seus argumentos de que a prova pericial é simples e por isso seu ônus não deve ser invertido.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante defende que o aresto é omisso uma vez que desconsiderou seus argumentos de que a prova pericial é simples e por isso seu ônus não deve ser invertido.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

A respeito do tema apontado consignou-se:

“
A isso se soma o
fato de que a parte agravante apresenta clara hipossuficiência técnica, sendo inegável a disparidade de condições em face da empresa agravada, concessionária federal de grande porte, dotada de amplos recursos estruturais e humanos, o que lhe proporciona condições técnicas privilegiadas para produzir e custear a prova requerida.

A negativa da inversão probatória na origem sem tampouco exigir da parte agravada a comprovação mínima da dos seus argumentos consubstancia, na prática, ônus excessivo à parte mais fraca tecnicamente, em contrariedade aos princípios da Constituição Federal.

Ademais, não é razoável exigir que a agravante arque com os custos de um laudo técnico que apenas se faz necessário em virtude de alegações unilaterais da autora/agravada, cuja responsabilidade pela delimitação técnica da faixa de servidão, inclusive sua eventual sobreposição com áreas edificadas, é de sua competência.
”

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos nestes Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no decisum
embargado.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de
Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025